Tribunal: TJMT
Processo: 1024747-14.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024747-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 21.333.642/0001-82 (AGRAVANTE), UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 17.452.355/0001-14 (AGRAVADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), MAGNA SILVA GARCIA - CPF: 489.258.611-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU
A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO - DECISÃO REFORMADA –
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Dispõe o art. 55, § 1º, I, do CPC que serão reunidas para decisão conjunta as ações conexas, quando relativas ao mesmo ato jurídico, a ação de conhecimento e a ação de execução.

Cediço que o reconhecimento da relação de prejudicialidade entre as ações pode levar ao sobrestamento de uma delas caso entenda o Juiz, no caso concreto, que o processo dependa do julgamento de outra causa.

Em consulta aos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade de Título Executivo Extrajudicial nº 1008682-88.2018.8.11.0041, verifico que foi, de fato, proferida sentença de improcedência em 31/08/2022, seguido da interposição de Recurso de Apelação, cujo acórdão foi pelo seu desprovimento. Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados, em sessão realizada em 23/08/2023. Ainda foi interposto Recurso Especial que foi inadmitido.

Interposto Agravo em Recurso Especial, este foi remetido ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em decisão datada de 21/02/2024, portanto, ainda pendente de julgamento e consequente trânsito em julgado.

Considerando a íntima interligação existente entre as causas (Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade de Título Executivo Extrajudicial nº 1008682-88.2018.8.11.0041, em que busca a declaração de nulidade dos títulos executados, e a própria Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 101055793.2018.8.11.0041), o princípio da segurança jurídica e a possibilidade de decisões conflitantes, entende-se que o feito de origem deva permanecer suspenso no aguardo do julgamento do outro.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 101055793.2018.8.11.0041, movida por UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões, sustenta a Agravante que ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade de Título Executivo Extrajudicial nº 1008682-88.2018.8.11.0041, buscando a declaração de nulidade dos títulos executados, que são fruto de fraude, na qual requereu a conexão deste feito, porém a conexão foi indeferida, sob o fundamento de que referida ação declaratória de nulidade foi julgada improcedente, sendo mantida a sentença em sede de Apelação.

Contudo, informa que a referida ação está aguardando julgamento de Recurso Especial, não tendo havido o trânsito em julgado da sentença.

Anota que a ação de execução não poderia ter prosseguimento, tendo em vista que poderão ser realizados atos expropriatórios, com fundamento em títulos que são frutos de fraude e podem ser anulados no julgamento do recurso especial.

Afirma que os títulos são ilíquidos, faltando-lhes a certeza e a exigibilidade, vez que pretende a exequente, ora agravada, demonstrar ser credora de uma dívida inexistente, a qual nunca foi contraída pela executada/agravante em seu favor.

Assim, requer seja deferida liminar de efeito suspensivo sobre a decisão e, no mérito, pugna pelo conhecimento e o consequente provimento deste recurso para determinar que a Ação de Execução permaneça suspensa até decisão final na Ação Declaratória nº. 1008682-88.2018.8.11.0041.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 191919182).

Contraminuta da parte agravada (ID 196134696).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução proposta por ÚNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA em face de SAGA LONDON COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, alegando ser credora da Executada pela importância líquida, certa e exigível de R$ 43.376,64 (quarenta e três mil trezentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) – já corrigida; representada por 04 (quatro) duplicatas.

Citada, a Executada deixou decorrer o prazo, razão pela qual a Exequente requereu o bloqueio das bancárias da parte executada, a fim de pagar a dívida devida em favor da exequente.

A Executada opôs EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE alegando, em suma, conexão e prejudicialidade externa com a Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade de Título Executivo Extrajudicial nº 1008682-88.2018.8.11.0041, em que busca a declaração de nulidade dos títulos executados.

Arguiu, ainda, a ilegitimidade ativa e a inexequibilidade do título por ausência de certeza e exigibilidade, assim como afirma a inexistência de lastro as duplicatas.

Ao analisar o incidente, o Juízo singular, por entender que a ação declaratória de nulidade foi julgada improcedente pelo juízo da 7ª Vara e o TJMT negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença, indeferiu o pedido de conexão. E, por verificar que a excepta adquiriu os créditos por meio de cessão onerosa de título – Contrato de Fomento Mercantil, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa da excipiente/exequente.

Por fim, por entender que a matéria não pode ser conhecida de ofício, uma vez que alegação de fraude na emissão dos títulos demanda maior dilação probatória, indeferiu a exceção de pré-executividade.

Inconformada, a parte Excipiente/Executada interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Sem maiores digressões, o recurso comporta provimento.

Isso porque, dispõe o art. 55, § 1º, I, do CPC que serão reunidas para decisão conjunta as ações conexas, quando relativas ao mesmo ato jurídico, a ação de conhecimento e a ação de execução.

Cediço que o reconhecimento da relação de prejudicialidade entre as ações pode levar ao sobrestamento de uma delas caso entenda o Juiz, no caso concreto, que o processo dependa do julgamento de outra causa.

Considerando a íntima interligação existente entre as causas (Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade de Título Executivo Extrajudicial nº 1008682-88.2018.8.11.0041, em que busca a declaração de nulidade dos títulos executados, e a própria Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 101055793.2018.8.11.0041), o princípio da segurança jurídica e a possibilidade de decisões conflitantes, entende-se que o feito de origem deva permanecer suspenso no aguardo do julgamento do outro.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. POSSIBILIDADE DE DECISOES CONFLITANTES. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que determinou a suspensão da execução em razão de prejudicialidade externa, nos termos dos arts. 313, V, ?a? e art. 921, I, ambos do CPC. 2. No processo de execução, por força de expressa previsão legal (art. 921, I, CPC), a prejudicialidade externa poderá ensejar a suspensão do processo. 3. Precedente: ?(...) O art. 313, inc. V, a, do CPC, prevê a possibilidade de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. 2. Trata-se da hipótese de prejudicialidade externa, que recomenda a suspensão do processo diante de questão prejudicial a ser resolvida em outra demanda. Essa suspensão se mostra necessária quando a solução a ser dada no outro processo puder influenciar no resultado da demanda na qual se pede o sobrestamento. 3. No caso da execução, a suspensão por prejudicialidade externa também está prevista no art. 921, inc. I, do CPC. 4. Agravo de instrumento desprovido’. (07281420620208070000, Relator: Hector Valverde, 5ª Turma Cível, DJE: 8/3/2021) 4. No caso dos autos, a sentença proferida em outros autos, que reconheceu a nulidade do contrato firmado entre as partes, impacta o julgamento da ação executiva, de modo que é prudente a suspensão desses autos, a fim de evitar a adoção de medidas conflitantes. 5. Recurso improvido.” (TJ-DF, AI: 0713078-19.2021.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 30/06/2021, Data de Publicação: 12/07/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CARACTERIZAÇÃO. SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO. TÍTULO SOB DEBATE. PREVISÃO LEGAL. LEGALIDADE (CPC, ART. 313, V, ‘a’). RESOLUÇÃO DA AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO ACOLHIDO EM PARTE. COISA JULGADA. APERFEIÇOAMENTO. INEXISTÊNCIA. PRESERVAÇÃO DA SUSPENSÃO, DIANTE DA QUESTÃO PREJUDICANTE, ATÉ O APERFEIÇOAMENTO DA COISA JULGADA OU RESOLUÇÃO DE EVENTUAL APELO. SEGURANÇA JURÍDICA. PRIVILEGIAÇÃO. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Aviada ação declaratória com o objetivo de infirmar a eficácia do título que aparelha a pretensão executiva, de molde a ser prevenida a edição de decisões contraditórias, necessária a suspensão do trânsito da execução até o desate da ação anulatória porquanto insustentável se materializar o débito que espelha enquanto é debatida sua subsistência, amoldando-se a hipótese em situação que encerra prejudicialidade externa, determinando essa resolução como forma de ser preservada a higidez da prestação jurisdicional ( CPC, art. 313, V, a). 2. Conquanto resolvida originariamente a ação declaratória manejada pelo executado com o acolhimento parcial do pedido, replicando na modulação do débito exeqüendo, sobrestado o trânsito da execução em razão de provocação dele originária diante da matéria prejudicante que se tornara controversa, não se afigura consoante o princípio da segurança jurídica a imediata retomada do trânsito do executivo antes do aperfeiçoamento do trânsito em julgado ou ao menos resolução de eventual apelação, encerrando a postulação, ademais, comportamento contraditório do executado, pois desguarnecido de legitimidade que, defronte o provimento que lhe fora parcialmente favorável, demande a retomada do trânsito do executivo com observância duma modulação advinda de decisão passível de recurso municiado, inclusive, de efeito suspensivo, com o escopo de movimentar, parcial ou totalmente, o importe que se encontra penhorado. 3. Agravo de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime.” (TJ-DF, Acórdão n.1049837, 07061586820178070000 , Relator: TEÓFILO CAETANO 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 27/09/2017, Publicado no DJE: 17/10/2017).

Em consulta aos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade de Título Executivo Extrajudicial nº 1008682-88.2018.8.11.0041, verifico que foi, de fato, proferida sentença de improcedência em 31/08/2022, seguido da interposição de Recurso de Apelação, cujo acórdão foi pelo seu desprovimento.

Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados, em sessão realizada em 23/08/2023.

Ainda foi interposto Recurso Especial que foi inadmitido.

Interposto Agravo em Recurso Especial, este foi remetido ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em decisão datada de 21/02/2024, portanto, ainda pendente de julgamento e consequente trânsito em julgado.

Desta forma, trata-se da hipótese de prejudicialidade externa, que recomenda a suspensão do processo diante de questão prejudicial a ser resolvida em outra demanda. Essa suspensão se mostra necessária quando a solução a ser dada no outro processo puder influenciar no resultado da demanda na qual se pede o sobrestamento.

No caso da execução, a suspensão por prejudicialidade externa também está prevista no art. 921, inc. I, do CPC.

Com essas considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
determinar que a
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 101055793.2018.8.11.0041
permaneça suspensa até decisão final na Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade de Título Executivo Extrajudicial nº 1008682-88.2018.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024